Tribunal: TJES
Processo: 5006514-70.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006514-70.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIS HENRIQUE SIQUEIRA SILVA e outros
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de AJG à parte autora recorrente.

VOTO/EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INTERRUPÇÃO DE INTERNET. COBRANÇAS INDEVIDAS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a parte autora alega que
é titular do plano de telefonia telefonia fixa e móvel, televisão e internet banda larga residencial Vivo Fibra 300 Mbps junto à ré, e que em 04/01/24, mesmo cumprindo com todas as suas obrigações financeiras junto à ré, a mesma deixou de fornecer o serviço de banda larga residencial injustificadamente, motivo pelo qual buscou a solução da lide na loja física, na ouvidoria e no diversos call centers, sem êxito, haja vista que nas quatro visitas técnicas realizadas ao local, o técnico lhe informou que se tratava de problema externo. Requer indenização pelos danos morais e a devolução em dobro dos valores pagos referentes aos meses em que não houve prestação de serviço.

2. A Sentença julgou procedentes os pedidos iniciais. Condenou a ré da seguinte forma:
Ante o exposto, EXTINGO PARCIALMENTE O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO em relação ao pedido contraposto da Requerida, na forma do art. 8, §1º, III, Lei nº 9.099/95 c/c 485, IV, CPC/15 e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que: a) CONFIRMO A TUTELA ANTECIPADA que determinou o restabelecimento do serviço de internet fixa(já cumprida pela ré) e CONDENO a operadora ao pagamento das astreintes devidas de R$450,00(quatrocentos e cinquenta reais) valor que deve ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento; b) CONDENO a requerida a restituir em dobro a parte Autora o valor total de R$393,01, conforme descrito abaixo, com correção monetária do adimplemento de cada fatura e acrescido de juros legais de 1% ao mês a contar da intimação da ré do aditamento à inicial que acrescentou o pedido de indenização por danos materiais (15/04/2024): Fatura vencida em 26/02/2024 - R$ 171,49(cento e setenta e um reais e quarenta e nove centavos); Fatura vencida em 26/03/2024: R$ 221,52 (duzentos e vinte e um reais e cinquenta e dois centavos); c) CONDENO a Requerida a pagar ao Autor o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, que deverá ser corrigida monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

3. Recurso interposto pela requerida pugnando pela improcedência dos pedidos, por ausência de falha na prestação dos serviços.

Já a parte autora, interpôs Recurso inominado pugnando pela majoração dos danos morais e a condenação da requerida por litigância de má-fé.

4. A sentença merece ser mantida. O autor logrou êxito em comprovar satisfatoriamente a falha na prestação dos serviços. A requerida, por outro lado, não apresentou qualquer documento que comprovasse a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, conforme prevê o art. 373, inc. II do CPC. Outrossim, aplica-se ao presente caso a inversão do ônus probatório, por expressa previsão do art. 6º, inc. VIII do CDC. Em que pese se tratar de prova unilateral, a ré poderia apresentar histórico de uso dos serviços, com datas e horários de acesso à internet, bem como quantidade de dados trafegados no período reclamado, mas não o fez. Assim, reputo por comprovadas as alegações autorais no sentido de que houve interrupção do serviço de internet.

5. Em relação ao valor arbitrado pelo Juízo
a quo
a título de danos morais, tem-se que o
quantum
, no patamar de R$3.000,00 (três mil reais), está condizente com as especificidades do caso e a extensão do dano. Portanto, não é caso de qualquer alteração da referida condenação, devendo ser mantida a verba indenizatória por estar em consonância com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade. Pedido da requerente em condenação da requerida em multa por litigância de má-fé que não merece acolhimento, tendo em vista que a ré apenas exerceu seu direito de defesa, sem abuso manifesto.

6.
Isto posto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

7. Condenação das partes
ao pagamento de custas e honorários advocatícios no importe de 10%
sobre o valor atualizado da condenação, todavia,
suspendo para a parte autora em razão do benefício da AJG.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)